Tribunal: TJBA
Processo: 8011742-65.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011742-65.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUI MARINHO E SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

AGRAVADO: DENILDE VILAS BOAS REZENDE

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MITIGAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ART.53, II, CPC. ALIMENTANTE IDOSO E INCAPAZ. ASSISTIDO POR CURADORA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I- O inciso II, do art. 53, do CPC, trata da competência para as ações de alimentos, fixando como foro competente o do domicílio ou residência do alimentando.

II- Tratando-se, todavia, de alimentante interditado, assistido por curadora, deve ser flexibilizada a supracitada regra, a fim de garantir o acesso à justiça e aperfeiçoar a efetividade do processo.

III- Com base no princípio da isonomia, na ação de exoneração de alimentos prevalece o foro do alimentando, diante da presunção da hipossuficiência. Todavia, nos termos do supramencionado princípio, a mesma exegese deve ser adotada como premissa, comprovada a condição do alimentante como pessoa idosa e incapaz, admitindo-se a propositura da lide no foro do domicílio do alimentante.

IV - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8011742-65.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante,
RUI MARINHO E SOUZA,
e, como agravada
DENILDE VILAS BOAS REZENDE
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA